Tribunal: CARF
Processo: 15588.720393/2021-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720393/2021-28
ACÓRDÃO
3101-004.176 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE CANSANCAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/01/2017 a 30/11/2019
PASEP. MUNICÍPIOS. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep do Município é o valor
mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e
de capital recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras
entidades públicas. Para fins de definição da referida base de cálculo, o
legislador não fez qualquer distinção entre as transferências correntes e de
capital, no que tange a sua destinação: se específica ou não.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador e não ao mero
aplicador da lei que a ela deve obediência. Efetuado o lançamento de
ofício, cabe imposição da multa, nos percentuais legais estabelecidos,
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.176 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720393/2021-28
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa e
Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão n.° 101-014.224, da 5a
Turma da DRJ01/DF, que manteve integralmente o crédito tributário lançado.
E, para melhor compreensão dos fatos e da controvérsia, transcrevo o relatório da
DRJ:
“Contra a contribuinte supra identificada foi lavrado auto de infração (fls. 2/10)
para a exigência da contribuição para o Pasep referente aos períodos mensais de
janeiro de 2017 a dezembro de 2019, em face da constatação fiscal de
falta/insuficiência de recolhimento da referida contribuição.
DO PROCEDIMENTO FISCAL
A exigência fiscal de acordo com o Demonstrativo de Apuração do PASEP e tendo
com base nos Balancetes Mensais da Receita do município (anexos) conforme
demonstrado no Anexo I (Demonstrativo de Apuração da Contribuição para o
PASEP), importa no valor de R$ 1.280.156,22 (um milhão, duzentos e oitenta mil,
cento e cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos).
Informa a autoridade fiscal que os valores recolhidos foram apurados considerando-
se os pagamentos realizados através das guias de recolhimento (DARF), as
retenções efetuadas e os valores informados na Declaração de Débitos e Créditos
Tributário Federais – DCTF.
Para apuração do PASEP devido, conforme estabelecido no inciso III, do art. 2o e no
art. 7o, da Lei 9.715/1998, foram utilizados como base de cálculo os valores das
Receitas Correntes e das Transferências de Capital.
Esclarece a autoridade fiscal que nas competências até 05/2017, os valores
referentes à “Complementação da União”, recebidos pelos municípios, identificados
pela conta 1.7.2.4.02.00, foram excluídos da base de cálculo do PASEP, conforme
orienta a Solução de Divergência – SD COSIT/RFB n° 12, DOU 17/05/2011, quando, a
partir da competência 06/2017, deixaram de ser excluídos da Base de Cálculo do
PASEP, em conformidade com a Solução de Consulta – SC COSIT/RFB n° 278, DOU
06/06/2017.
Relata que, em função da mudança de interpretação trazida pela Solução de
Consulta – SC COSIT/RFB n° 278, DOU 06/06/2017 e em obediência ao art. 106 do
CTN, os valores referentes às parcelas do município transferidas ao FUNDEB,
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.176 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720393/2021-28
3
consideradas deduções na apuração da Receita Corrente Líquida – RCL, foram
deduzidos da base de cálculo do PASEP em todas as competências fiscalizadas.
Nos balancetes mensais de 2017, apresentados pelo município, os valores referentes
a essas transferências estão consolidados na conta 9.0.0.0.00.00 DEDUÇÃO DA
RECEITA CORRENTE.
Nos balancetes de 2018 e 2019, os valores dessas transferências não aparecem, e a
conta 1.0.0.00.00 Receitas Correntes já traz seus valores deduzidos dessas
transferências, conforme observado no Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
do Município, obtido junto à Secretaria do Tesouro Nacional-STN, juntado a este
relatório fiscal.
Os valores referentes às contribuições para o PASEP retidas na fonte no momento
das transferências federais, foram obtidos no sítio do Banco do Brasil na internet,
estão demonstrados no Anexo III – Retenções do Pasep pela União, e foram abatidos
dos valores do PASEP apurado, conforme demonstrado no Anexo IV – Demonstrativo
de Apuração Mensal do Pasep.
Informa a emissão da respectiva Representação Fiscal para Fins Penais, que será
encaminhada ao Ministério Público Federal conforme estabelecido na legislação.
DA IMPUGNAÇÃO
Regularmente notificado em 12/7/2021, conforme cópia de Aviso de Recebimento –
AR às fls. 831, o contribuinte apresentou, em 5/8/2021, sua impugnação às fls.
836/894, cujas razões, no tocante ao PASEP (item 7 da sua peça impugnatória),
encontram-se a seguir expostas.
Segundo a impugnante, a Autoridade Fiscal teria se utilizado de informações
contábeis – construídas especificamente para o Tribunal de Contas dos Municípios
do Estado da Bahia avaliar as metas fiscais previstas na Lei Complementar no
101/2000 – sem qualquer correspondência legal para a identificação e apuração da
base de cálculo das contribuições para o PASEP.
Assevera que devem ser excluídos da base de cálculo os valores de transferências
decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere com objeto
definido. Todavia, conforme orientação contábil dos Órgãos de Controle, esses
valores integram as chamadas “receitas correntes” do Município.
Defende a existência de vício no cálculo que comprometeria a consolidação do
crédito tributário, tendo em vista que somente teriam sido deduzidas da receita
corrente as transferências de complementação do FUNDEB e a outras entidades de
Direito Público Interno.
DA MULTA
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.176 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720393/2021-28
4
Para a impugnante, a fixação da multa isolada em 75% possui nítido caráter
confiscatório, tendo em vista que não há qualquer elemento que permita a
Autoridade Fiscal aplicar essa penalidade.”
A Impugnação foi julgada inteiramente improcedente e, irresignada, a Recorrente
renovou suas alegações aviadas em sede de impugnação, sem qualquer observância do acórdão
da DRJ, conforme os seguintes tópicos recursais “7 – Do PASEP” e “9 – Da multa isolada” (e-fls.
948/949 e 978/985).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser parcialmente reconhecido.
Da referência processual no recurso, é possível verificar que a Recorrente interpõe
Recurso Voluntário em matéria de diversos processos. São eles:

15588.720393/2021-28 (Contribuição para o PASEP – ora em julgamento);

15588.720394/2021-72;

15588.720395/2021-17;

15588.720396/2021-61; e

15588.720397/2021-14.
Assim, por verificar que existem diversas matérias recursais que não guarda
correlação com o lançamento fiscal objeto do processo n.° 15588.720393/2021-28, conheço tão
somente dos seguintes tópicos recursais “7 – Do PASEP” e “9 – Da multa isolada” (e-fls. 948/949 e
978/985).

I – DO PASEP.
Cinge a controvérsia sobre a base de cálculo do PASEP e o que seria considerado
“receitas correntes” do Município.
As alegações de defesa da Recorrente, são exatamente as abaixo transcritas:
“Nesse auto, os mesmos equívocos se repetem. Novamente a Autoridade Fiscal
utiliza-se de informações contábeis – construídas especificamente para o Tribunal
de Contas dos Municípios do Estado da Bahia avaliar as metas fiscais previstas na
Lei Complementar n. 101/2000 – sem qualquer correspondência legal para a
identificação e apuração da base de cálculo das contribuições para o PASEP.
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.176 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720393/2021-28
5
Sabe-se, por exemplo, que devem ser excluídos da base de cálculo os valores de
transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento
congênere com objeto definido. Todavia, conforme orientação contábil dos Órgãos
de Controle, esses valores integram as chamadas “receitas correntes” do Município.
Ocorre que, ao debruçar sobre o Demonstrativo construído pela Autoridade Fiscal,
observa-se que somente foram deduzidas da receita corrente as transferências de
complementação do FUNDEB e a outras entidades de Direito Público Interno.
Logo, constata-se a existência de vício no cálculo que compromete a consolidação
do crédito tributário.
Com efeito, não basta deduzir as transferências efetuadas a outras entidades
públicas, na forma do art. 7o, da Lei n.o 9.715/98 e as complementações do
FUNDEB.”
Observa-se, nesse sentido, o que restou consignado pelo acórdão da DRJ:
“Dispõe a Lei no 9.715, 25 de novembro de 1998, em seu art. 2o, inciso, III, que a
Contribuição para o PASEP terá como base de cálculo o valor mensal das receitas
correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas, in vebis:
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...)
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor
mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e
de capital recebidas.
A mesma Lei determina (art. 7o) que nas receitas correntes serão incluídas
quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por
outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas
a outras entidades públicas, verbis:
Art. 7o Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão
incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou
em parte, por outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as
transferências efetuadas a outras entidades públicas.
Como se vê a base de cálculo da contribuição é “o valor mensal das receitas
correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebida”,
deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas.
Em outras palavras, a pessoa jurídica que recebe a transferência a inclui em sua
base de cálculo, enquanto a pessoa jurídica de onde parte a transferência a deduz.
Isso com o propósito de coibir o bis in idem, ou seja, a tributação da mesma receita
em dois entes públicos.
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.176 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720393/2021-28
6
Trata-se de sistemática que faz incidir a contribuição para o PIS/Pasep uma única
vez sobre todas as receitas, de sorte que o ônus seja suportado pela pessoa jurídica
de direito público que detém o registro contábil da receita própria arrecadada e das
transferências correntes e de capital recebidas.
Foi exatamente o que se viu neste lançamento, nas palavras da autoridade fiscal:
7. Para apuração do PASEP devido, conforme estabelecido no inciso III do art.
2o e no art. 7o, da Lei 9715/1998, foram utilizados como base de cálculo os
valores das Receitas Correntes e das Transferências de Capital.
8. Para as competências até 05/2017, os valores referentes à
“Complementação da União”, recebidos pelos municípios, identificados pela
conta 1.7.2.4.02.00, foram excluídos da base de cálculo do Pasep, conforme
orienta a Solução de Divergência – SD COSIT/RFB n° 12, DOU 17/05/2011. A
partir da competência 06/2017 esses valores deixaram de ser excluídos da
Base de Cálculo do Pasep, em conformidade com a Solução de Consulta – SC
COSIT/RFB n° 278, DOU 06/06/2017.
9. Os valores referentes as parcelas do município transferidas ao FUNDEB,
consideradas deduções na apuração da Receita Corrente Líquida – RCL,
foram deduzidos da base de cálculo do PASEP em todas as competências
fiscalizadas, em função da mudança de interpretação trazida pela Solução de
Consulta – SC COSIT/RFB n° 278, DOU 06/06/2017 e em obediência ao art.
106 do CTN. Nos balancetes mensais de 2017, apresentados pelo município,
os valores referentes a essas transferências estão consolidados na conta
9.0.0.0.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE. Nos balancetes de 2018 e
2019, os valores dessas transferências não aparecem, e a conta 1.0.0.00.00
Receitas Correntes já traz seus valores deduzidos dessas transferências,
conforme observado no Demonstrativo da Receita Corrente Líquida do
Município, obtido junto à Secretaria do Tesouro Nacional-STN, juntado a este
relatório fiscal.
A fiscalização deduziu da apuração do PASEP os valores retidos na fonte,
12. Os valores referentes às contribuições para o PASEP retidas na fonte no
momento das transferências federais, foram obtidos no sítio do Banco do
Brasil na internet, estão demonstrados no Anexo III – Retenções do Pasep
pela União, e foram abatidos dos valores do PASEP apurado, conforme
demonstrado no Anexo IV – Demonstrativo de Apuração Mensal do Pasep,
juntado a este relatório.
Por seu turno a impugnante sequer se dignou a dizer quais seriam as transferências
decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere com objeto
definido que deixaram de ser excluídas, sendo certo que o simples
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.176 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720393/2021-28
7
descontentamento da parte com o lançamento, não tem o condão de revertê-lo. Ou
seja, o argumento lastreado apenas em narrativas não pode ser levado a cabo para
a desoneração pretendida.
(...)
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações
por ela própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em
provas documentais robustas.
Assim, não existindo provas nos autos de que tenha ocorrido as alegadas
transferências passíves de exclusão da base de cálculo, pairam dúvidas quanto ao
fato questionado, cujo ônus probatório recai sobre o impugnante conforme dispõe o
Novo Código de Processo Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (art. 3731),
aqui aplicável subsidiariamente ao PAF, sendo certo que o Decreto no 70.235, de
1972, em seu art. 16, inciso III, não admite a formulação de argumentações
genéricas na impugnação, sob a forma de negação geral, exigindo pormenorização
dos itens impugnados e exibição das provas em que se baseia a objeção, quando se
tratar de matéria de fato, como é perceptível pela leitura do dispositivo, a seguir
reproduzido:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (g.n.o.).
Portanto, rejeitam-se as alegações não havendo reparos a serem processados.”
Diante de que as razões recursais se limitam a repetir os argumentos já
apresentados na impugnação, sem enfrentar os fundamentos do acórdão recorrido, e por estar de
acordo com este, adoto integralmente as razões de decidir da DRJ, nos termos do artigo 114, §12,
do Regimento Interno do CARF.
Nego provimento, portanto, ao Recurso Voluntário.

II – DA MULTA ISOLADA.
A Recorrente alega que a “fixação da multa isolada em 75% possui nítido caráter
confiscatório, tendo em vista que não há qualquer elemento que permita a Autoridade Fiscal
aplicar essa penalidade”.
A DRJ decidiu da seguinte forma:
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.176 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720393/2021-28
8
“Cabe destacar que a multa de ofício de 75% é devida em face do lançamento de
crédito tributário que deixou de ser recolhido e no percentual determinado
expressamente na Lei no 8.212, de 19912, independendo da gravidade da infração,
má-fé ou intenção do contribuinte, uma vez que a mera inadimplência verificada em
procedimento de ofício é fundamento à sua exigência.
Neste caso, a aplicação da multa de ofício foi feita nos estritos contornos do
princípio da legalidade, pois, havendo lei que determine a aplicação de determinado
percentual de multa, compete à autoridade administrativa a aplicação do
“quantum” nela previsto. É ato vinculado, não cabendo à esfera administrativa se
pronunciar sobre os critérios que informaram o legislador quando da elaboração da
lei.
Assim, a multa lançada obedece às disposições da legislação que rege a matéria.
A defesa também alega que a multa aplicada pelo Fisco se trata de excesso de
cobrança, que fere o princípio do não-confisco. Entretanto, não cabe à autoridade
administrativa afastar a aplicação de norma legal, sob fundamento de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, conforme dispõe o artigo 26-A do Decreto no
70.235/1972.”
Nesse tópico, as razões recursais também se limitam a repetir os argumentos já
apresentados na impugnação, sem enfrentar os fundamentos do acórdão recorrido, e por estar de
acordo com este, adoto integralmente as razões de decidir da DRJ, nos termos do artigo 114, §12,
do Regimento Interno do CARF.
Nego provimento.

III – DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, nego provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 1005
DF CARF MF
Original